Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO PERANTE A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO ORIGINÁRIO – CESSÃO DE CONTRATOS DIVERSOS – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005853-49.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), F N CLAUDINO COMERCIO - ME - CNPJ: 11.193.111/0001-88 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), FABLO NOGUEIRA CLAUDINO - CPF: 012.455.071-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO PERANTE A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO
ORIGINÁRIO –
CESSÃO DE CONTRATOS DIVERSOS – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO

– OMISS
ÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FABLO NOGUEIRA CLAUDINO e F N CLAUDINO COMERCIO - ME

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
295293387
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
292570374
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto

BANCO BRADESCO S.A.
, ora embargado,

que
, por unanimidade, deu provimento ao recurso “
a fim de reformar a sentença monocrática para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito a dívida em título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
.
”

Em síntese,
sustenta
m
que o acórdão deixou de analisar
elementos essenciais e documentados nos autos que demonstram a efetiva quitação da dívida.

Alegam que após a citação, dirigiram-se à agência do Banco embargado e foram expressamente informados que não existia qualquer débito pendente em seus nomes, motivo pelo qual sequer foi fornecida declaração de quitação formal.

Afirma que tal omissão configura violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
292095351
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que

o acórdão deixou
de analisar elementos essenciais e documentados nos autos que demonstram a efetiva
quitação da dívida.

E ainda, que após a citação, dirigiram-se à agência do Banco embargado e foram expressamente informados que não existia qualquer débito pendente em seus nomes, motivo pelo qual sequer foi fornecida declaração de quitação formal.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, todas as questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, alegou ser credor do requerido da importância de R$ 202.126,67 (duzentos e dois mil cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao valor atualizado do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças celebrado entre as partes em 19/06/2020, no valor original de R$ 149.555,44 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para ser quitado em 60 parcelas mensais e consecutivas com vencimento da primeira parcela em 19/10/2020.

Em razão do não pagamento de nenhuma das parcelas, foi ajuizada a presente ação.

A parte requerida apresentou embargos monitórios alegando, em síntese, que a dívida foi renegociada e quitada junto ao cessionário do crédito, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Pois bem.

Conforme acima exposto, a presente ação monitória foi ajuizada para cobrança de dívida no valor de R$ 202.126,67, decorrente do inadimplemento do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 13803933
, celebrado entre as partes em 19/06/2020, consoante se verifica abaixo (ID 282498895):

[...]

Com efeito, observa-se dos documentos juntados pelo apelado nos
IDs
282499863, 282499864 e 282499866 que houve a renegociação e pagamento à empresa cessionária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos

Npl
Ipanema VI de dívidas relativas a contratos firmados originariamente com o banco apelante.

Ocorre que, verifica-se do documento "Condições de Acordo" de ID 282499863, firmado entre o apelado e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI, que os contratos bancários renegociados foram os de números 3851382714910194 e 5301382545967299, oriundos dos
contratos originários de números 13827148 e 13825455
, respectivamente, todos pactuados com o Banco Bradesco, ou seja, diversos do ora cobrado.

[...]

Desta feita, constatado que
o pagamento realizado pelos embargantes/apelados junto à empresa cessionária do crédito originário se refere a contratos bancários diversos daquele que embasa a presente ação monitória, inexistindo dos autos prova da quitação da dívida, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitória.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito a dívida em título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025